Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado em face a ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando compelir o ente público à realização de consulta em cirurgia vascular e subsequente procedimento, diante de diagnóstico de grave obstrução bilateral das carótidas, com risco iminente de acidente vascular cerebral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito líquido e certo à realização da consulta e do procedimento cirúrgico pleiteados;
(ii) configura omissão ilegal do Poder Público a inclusão da paciente em lista de espera e classificação como caso urgente, mas sem previsão de consulta ou atendimento pelo profissional competente, caracterizando violação ao direito fundamental à saúde.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo do mandado de segurança e a adequação da via eleita para compelir o Poder Público à prestação de serviços médicos essenciais.
5. Comprovada a urgência do quadro clínico e a inércia estatal no atendimento e efetivação do tratamento, resta caracterizada a violação ao direito líquido e certo da impetrante.
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida para determinar ao Distrito Federal a realização da consulta em cirurgia vascular no prazo de 30 dias e do procedimento adequado no prazo máximo de 60 dias, inclusive mediante atendimento na rede privada às expensas do erário, caso necessário.
Tese de julgamento:
1. “É dever do Estado assegurar, de forma célere e efetiva, o direito fundamental à saúde, inclusive mediante custeio de tratamento na rede privada quando demonstrada a urgência e a omissão do Poder Público.”
2. “O Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa garantir tratamento médico.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do DF, art. 204; Lei no 8.080/90; Lei no 12.732/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.446/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/05/2017; TJDFT, Acórdão 1389792, Rel. Gislene Pinheiro, j. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 801573, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 01/07/2014.